Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712370-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IVANETE DO NASCIMENTO FELIX DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 67960836, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 23 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito